Tribunal: STF
Processo: ARE 1457244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL DE ESTÂNCIA - MÉDICO CELETISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.



    APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE QUE AO AUTOR DEVE SER APLICADO O REGIME CELETISTA.



    APELAÇÃO DO AUTOR . IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FGTS RECOLHIDOS, MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EM AÇÃO PRÓPRIA.



    MÉDICO CELETISTA – NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.283/2007 - REGIME CELETISTA APLICÁVEL SOMENTE PARA CONTRATAÇÕES REALIZADAS ATÉ AGOSTO DE 2007 - ADI Nº 2.135-4 MC/DF D O S T F - CONTRATAÇÃO DO AUTOR, POSTERIOR (07/2008) - SERVIDOR SUBMETIDO AO R E G I M E ESTATUTÁRIO –



    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 16/2007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 93 DA REFERIDA LEI, CONSIDERANDO QUE O AUTOR JÁ PERCEBIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA A QUO, QUE DETERMINOU A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO.



    EM RELAÇÃO A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS, DEVE SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA . REFORMADA A SENTENÇA NESTA PARTE.



    RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.



    DE OFÍCIO, EXCLUI-SE DA SENTENÇA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONSIDERANDO QUE A SENTENÇA É ILÍQUIDA, ART. 85, §4º, II, CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10; 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente